Tribunal: CARF
Processo: 15374.903520/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903520/2008-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.735 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rego, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli
Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado). Entretanto, dentro do prazo regimental, o conselheiro
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do §
7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903520/2008-61
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL BRASLIGHT (fls. 604 e seguintes) em face do acórdão no 1301-001.032 (fls. 564 e
seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
por meio do qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário.
No presente processo discute-se, em síntese, a não homologação da compensação
declarada pela recorrente com utilização de um alegado crédito de IRPJ, que teria sido recolhido
indevidamente em 30/04/2003.
O recolhimento em questão seria indevido em razão do fato de que, em
04/07/1990, a interessada impetrou o Mandado de Segurança n° 90.0010071-2, no qual obteve
sentença em que, segundo a recorrente, restou reconhecida a imunidade na cobrança de todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988.
A DRJ, contudo, externou o entendimento, em síntese, de que “a decisão judicial
que transita em julgado (ainda mais quando proferida há onze anos do recolhimento a cujo
crédito o interessado se crê titular) não tem o condão de impedir que lei nova venha a reger,
diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua vigência”. Ou seja, em razão de o Plenário do
Supremo Tribunal Federal ter decidido que as entidades de previdência privada não gozavam da
imunidade de impostos de que trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF/88, e da
superveniência de uma lei nova (MP n° 2.222/2001, que instituiu a tributação, pelo imposto de
renda, dos planos de benefícios de caráter previdenciário), o recolhimento efetuado
espontaneamente pelo interessado, no caso, não se mostraria indevido.
O acórdão recorrido, ao negar o recurso voluntário do contribuinte, nos termos do
voto vencedor, seguiu também o mesmo entendimento manifestado na decisão de piso,
considerando que “a Suprema Corte do país já se pronunciou sobre a ausência de imunidade
das entidades previdência privada ... no RE no 202700/DF” e que “a tentativa de repetição de
indébito [é] relativa a imposto incidente sobre fato ocorrido no ano-calendário de 2003, período
em que se encontrava vigente a Medida Provisória no 2.222, que não foi objeto de discussão
acerca da sua constitucionalidade”.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

No recurso especial a recorrente alegou divergência com relação à matéria
“prevalência da coisa julgada sobre: a) novo entendimento do STF em sentido contrário; b)
alteração legislativa”, e apresentou como paradigmas os acórdãos no 9101-001.369 e no 1201-
000.611, ambos os quais versam acerca da constitucionalidade da cobrança de CSLL, ou, mais
especificamente, se aprecia o alcance da coisa julgada favorável aos contribuintes, notadamente
para saber se ela (coisa julgada) prevaleceria diante de um novo entendimento do STF em
sentido contrário e também ante o advento de leis supervenientes que teriam alterado a Lei no
7.689/88.
O despacho de admissibilidade do recurso especial (fls. 690 e seguintes) admitiu o
recurso com relação à matéria conforme acima identificada, mas apenas em relação ao
paradigma no 1201-000.611, por considerar que, com relação a este acórdão, os respectivos
fundamentos são efetivamente divergentes dos defendidos na decisão recorrida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 709
e seguintes) não apresentando nenhum óbice ao conhecimento do recurso, mas tão somente
defendendo, em síntese, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Nada obstante as razões expostas pela PFN em contrarrazões para defender o não
conhecimento do recurso, entendo que o mesmo mereça ser conhecido.
Adoto, neste aspecto, os fundamentos expostos no Despacho em Agravo, os quais
a seguir parcialmente transcrevo:
“Quanto ao acórdão recorrido, é certo que decidiu respondendo de modo
restritivo à questão acima, limitando a imunidade tributária reconhecida nos autos do
Mandado de Segurança mencionado apenas ao IOF e afirmando expressamente que
inexiste coisa julgada no que tange ao IRPJ. [...]
O segundo paradigma, acórdão no 1802-00.821 afirmou exatamente o oposto do
acórdão recorrido. Confira-se o voto condutor:
[...]
Inegavelmente (“vide” documentos de folhas 35 a 52 – cópias do
processa judicial, incluindo certidão de trânsito em julgado), a
recorrente obteve do Poder Judiciário, posicionamento no qual se
assinalou que entidades fechadas de previdência privada (como seu
caso), embora cobrando dos seus associados contribuições mensais a
título de remuneração pelos serviços prestados, gozam de imunidade
tributária.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

[...]. Por óbvio não se olvida que em determinado período, cotejando a
legislação e a jurisprudência que vigoravam, a recorrente obteve do Poder
Judiciário declaração de ser ente imune, ocorre, que também na se pode
olvidar, que o quadro normativo vigente, as leis que regem a matéria e o
posicionamento do Poder Judiciário, evoluíram para os fins de obrigar a
recorrente, ao pagamento do imposto tido por ela como indevido.
O segundo paradigma admite expressamente que o sujeito passivo teria obtido
do Poder Judiciário o reconhecimento de sua imunidade em caráter mais amplo,
alcançando inclusive o tributo ali discutido, IRPJ. E exatamente em decorrência desse
entendimento é que o Colegiado avançou no julgamento, para negar o direito
creditório pretendido em sede de compensação, escudando-se na evolução do quadro
normativo vigente, das leis que regem a matéria e do posicionamento do Poder
Judiciário.
[...]
Passando ao exame do primeiro paradigma, acórdão no 1301-001.033, verifica-
se que a situação é um pouco mais tênue. [...]
Aqui, de fato, poder-se-ia argumentar que o Colegiado partiu do pressuposto da
imunidade, e que não houve, efetivamente, decisão sobre esse ponto. A discussão se
estabeleceu em torno da possibilidade, ou não, de modificação dos efeitos da coisa
julgada. No entender do relator, vencido, isso não seria possível. Para a maioria do
Colegiado, no entanto, isso seria, sim, possível, escudando-se na mudança da
jurisprudência do STF e nas razões esposadas no Parecer PGFN 492/2011.
No entanto, há que se reconhecer que somente faz algum sentido discutir se é
possível modificar os efeitos da coisa julgada na presença de coisa julgada. Melhor
explicando, a admissão da existência de coisa julgada é anterior, logicamente, à
discussão sobre a possibilidade da modificação de seus efeitos. Assim, ainda que
implicitamente, o primeiro paradigma reconheceu a existência de coisa julgada para o
IRPJ. Tanto assim que, avançando, firmou também a possibilidade da modificação de
seus efeitos, negando a compensação tributária pretendida. Tal como ocorreu com o
segundo paradigma.
[...]
Finalmente, registre-se que a constatação de que os paradigmas vieram, ao final,
a decidir também de forma contrária ao sujeito passivo não afasta a divergência
apontada. Isso representa, tão somente, a evolução normal do julgamento, que, após
decidir sobre questão logicamente antecedente (a existência, ou não, de coisa julgada),
passou à questão logicamente consequente (é possível, ou não, a modificação dos
efeitos da coisa julgada).
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. [...]”
Conheço, portanto, do recurso.
Superada a questão do conhecimento, e ainda na linha do quanto exposto do
Despacho em Agravo, entendo que a primeira questão sobre a qual o colegiado deve debruçar-se
é definir se no Mandado de Segurança no 90.0010071-2 restou reconhecida à recorrente a
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

imunidade apenas do IOF, ou também dos outros impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal de 1988.
Pois somente após a definição quanto a saber se se está (ou não) na presença de
coisa julgada em favor da recorrente é que se pode passar a decidir se é possível (ou não), e
diante de quais circunstâncias (se possível for), modificar-se os seus efeitos.
E, neste quesito, a análise de todas as peças processuais acostadas aos presentes
autos, relativas àquela ação judicial, me convence de que a razão se encontra com a recorrente,
tal como também restou reconhecido pelos paradigmas de divergência por ela trazidos no
recurso.
Não é possível deixar de reconhecer que a recorrente obteve do Poder Judiciário
manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus associados contribuições mensais a
título de remuneração pelos serviços prestados, goza de ampla imunidade tributária frente a
todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Numa breve síntese das decisões relativas à referida ação judicial, verifica-se o
seguinte:
1. Na petição inicial do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 (fls. 219-228),
o pedido da impetrante é efetivamente o de ver reconhecida a sua imunidade
perante o IOF previsto na Lei no 8.033, de 12.04.90, de modo que não sofra a
incidência deste imposto na realização de suas operações;
2. A liminar (fls. 229-230) foi concedida “tal como requerida, determinando que
a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o I.O.F. instituído
pela Lei 8.033/90”;
3. Foi proferida sentença (fls. 250-255) na qual foi concedida a segurança “nos
termos do pedido, reconhecendo a imunidade da impetrante”;
4. O acórdão do TRF-2 (fls. 232-236), julgando a apelação interposta pela União,
confirmou a sentença de 1o grau, firmando o entendimento de que se deve
“interpretar extensivamente a norma contida no artigo 150, VI, c da
Constituição Federal, entendendo como instituições sociais, para os fins ali
especificados, as entidades fechadas de previdência privada”, ainda que estas
cobrem de seus associados contribuições mensais a título de remuneração
pelos serviços prestados, bastando que atendam aos requisitos do artigo 14 do
CTN;
5. A União interpôs o Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 contra a
decisão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 que determinou que a
Receita Federal se abstivesse de fazer a retenção do I.O.F. sobre os títulos e
valores mobiliários adquiridos pela impetrante, arguindo que houve alteração
legislativa posterior. O referido agravo (fls. 259-262), contudo, foi desprovido,
restando assente que “Reconhecida a imunidade tributária da recorrida por
sentença transitada em julgada, proferida em mandado de segurança, com
base em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda Nacional exigir o
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional
superveniente”;
6. Houve a expedição de ofícios da Justiça Federal à Receita Federal e às
instituições financeiras (fls. 257) informando que a ordem mandamental
contida no referido Mandado de Segurança “faz não nascer a obrigação
tributária em relação a qualquer imposto, criado por qualquer lei, tudo de
acordo com o despacho adiante transcrito...”;
7. No
julgamento de outro Agravo de Instrumento, este de no
2002.02.01.042552-8 (fls. 264- 271), e interposto pelo contribuinte, colhe-se a
informação de que houve uma decisão do Juiz de 1a instância (que não se
encontra juntada aos autos) que indeferiu o pedido do contribuinte “para que
a Fazenda Nacional acatasse a amplitude da imunidade reconhecida por
decisão transitada em julgado e referida a todo e qualquer imposto incidente
sobre a renda, o patrimônio e/ou serviços e não apenas ao IOF criado pela
Lei n° 8.033/90”. No relatório e voto do relator (vencido) no referido agravo,
o relator esclarece que a decisão que indeferiu este pedido do contribuinte faz
total sentido porque o Juiz de 1a instância “entendeu que os limites objetivos
da coisa julgada referiam-se apenas à imunidade para o IOF e não para os
demais impostos (incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços)”, e
profere voto neste mesmo sentido. Contudo, o voto-vista (vencedor) adotou
posição contrária. Após assentar claramente qual o objeto do Agravo de
Instrumento aqui mencionado (“Discute-se, aqui, se a imunidade tributária
declarada no Processo no 1999.02.01.032025-0 pelo acórdão prolatado em
julgamento da Colenda Terceira Turma do TRF – 2a Região, abrange
apenas o IOF ou também qualquer outro imposto previsto no art. 150, VI,
“c”, da CF/88”), afirma que “a decisão agravada contém equívoco básico ...
ao afirmar que o reconhecimento da imunidade faz parte tão-somente da
causa de pedir” e assenta que “não resta dúvida de que o reconhecimento da
imunidade faz parte da causa de pedir, mas também integra o pedido, como
inequivocamente se depreende à fls. 58, item ‘33’, bem como no capítulo da
inicial atinente ao pedido, intitulado ‘DO PEDIDO COM LIMINAR’,
formulado pela impetrante de maneira bem nítida”, concluindo o seu voto
para expressamente “dar integral provimento ao agravo de instrumento para
declarar a ampla imunidade da agravante frente a todos os impostos, nos
termos do art. 150, VI, “c”, da CF.”;
8. A União opôs embargos de declaração à decisão proferida no agravo de
instrumento acima mencionado. Entretanto, o TRF-2, ao julgar os referidos
embargos (fls. 274-277), entendeu que os mesmos veiculavam mera pretensão
de reforma do julgado, e concluiu afirmando que, estando ausente qualquer
contradição, omissão ou obscuridade, “resta a sua rejeição”.
Em vista do quanto exposto nos itens ‘6’ a ‘8’ acima, com a devida vênia, entendo
que não se faz cabível manter o entendimento de que o Mandado de Segurança no 90.0010071-2
teria assegurado à recorrente tão somente a imunidade com relação ao IOF.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

Nada obstante a leitura de todas as peças e decisões processuais acima sintetizada
nos itens ‘1’ a ‘5’ pudesse dar guarida a tal interpretação, fato é que há expressa manifestação
judicial em sentido oposto, interpretando que o “capítulo da inicial atinente ao pedido,
intitulado ‘DO PEDIDO COM LIMINAR’, formulado pela impetrante de maneira bem nítida”
teria espectro mais amplo, e conferindo portanto, alfim, a ampla imunidade da impetrante frente
a todos os impostos.
Em que pese os fortes argumentos trazidos pela decisão recorrida, bem como no
despacho que rejeitou os embargos apresentados pela recorrente, o qual também foi encampado
pela PFN nas suas contrarrazões, no sentido de que a decisão proferida no Agravo de
Instrumento no 2002.02.01.042552-8 teria sido suplantada pela sentença de mérito na ação
mandamental, entendo, com data maxima vênia, que a sentença de mérito na ação mandamental,
proferida em 31/08/1990 e com o acórdão que negou provimento à apelação da União proferido
em 15/05/1991, teria por fatos geradores períodos os quais não estariam abarcados no bojo da
decisão constante no Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, proferida em 2003.
Vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento da sua
“ampla imunidade ... frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, ‘c’, da CF”.
Decisão esta que também transitou em julgado após a rejeição dos embargos opostos pela União,
não tendo a União manejado mais nenhum recurso para contestá-la ou invalidá-la.
Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e anterior a toda
a discussão ocorrida a posteriori acerca do instituto da imunidade das entidades de previdência
fechada, entendo que os efeitos da coisa julgada, neste caso concreto, subsiste, falecendo
competência ao órgão administrativo adotar interpretação diversa quanto ao alcance da decisão
proferida no âmbito do Mandado de Segurança no 90.0010071-2.
Em vista da conclusão aqui exposta, no sentido de que a referida ação judicial
abrange também a imunidade do contribuinte frente ao IRPJ, tendo em vista calcarem em fatos
ocorridos na década de 90, cabe agora avaliar se seria possível, ou não, modificar-se os efeitos da
coisa julgada, ante as posteriores alterações no sistema jurídico vigente, tal como decidiram, por
exemplo, as decisões paradigmáticas trazidas pela própria recorrente (recorde-se que nos dois
precedentes o recurso voluntário da recorrente foi negado).
Conforme já relatado, a decisão recorrida apoia-se sobre a premissa de que se
estaria “diante da inexistência de coisa julgada para outros tributos federais, que não seja o
IOF”.
Avançando, portanto, no mérito, vejo que os principais fundamentos utilizados
neste E. CARF para se entender pela possibilidade de superação dos efeitos da coisa julgada são,
basicamente, dois, os quais busca-se a seguir sintetizar:
1) O fato de ter havido uma alteração legislativa posterior. Neste aspecto, há
considerável divergência de entendimentos no CARF, na medida em que, para
alguns conselheiros, a alteração teria de ser substancial, afetando diretamente
o fato gerador do tributo, e não apenas promovendo uma mera alteração de
alíquota, base de cálculo, regras de apuração e/ou de pagamento, enquanto
que, para outros, qualquer nova legislação que não tenha sido expressamente
mencionada na decisão que o contribuinte pretende ver aplicada em seu favor
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

já constitui motivo suficiente para configurar uma circunstância jurídica nova,
capaz de fazer cessar os efeitos da decisão judicial anterior a essas alterações.
2) O fato de o STF ter manifestado, posteriormente à coisa julgada favorável ao
contribuinte, entendimento em sentido contrário ao contido naquela
decisão. Aqui, mais uma vez, há considerável divergência de entendimentos
no CARF. Alguns conselheiros entendem que se deve seguir o quanto contido
no Parecer PGFN no 492/2011, o qual estabelece três distintas hipóteses em
que eventuais decisões do STF, no seu entender, alteram o sistema jurídico
vigente com força suficiente para fazer cessar a eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias,
a saber: “(i) todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii)
quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de
controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução
Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento
realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de
maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que,
nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e sejam
confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.” Já para outros
conselheiros somente uma ou outra dessas hipóteses citadas, ou ainda
nenhuma delas, é capaz de fazer cessar a coisa julgada contrária.
Pois bem. Contudo, verifica-se do despacho do Senhor Ministro da Fazenda,
aprovando o Parecer PGFN no 492/2011, publicado na Imprensa Oficial em 26 de maio de 2011,
que o precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal proferido de forma
favorável ao Fisco considerado inconstitucional, valerá para os fatos geradores dali para a frente,
senão vejamos:
Assunto: Relação Jurídica Tributária Continuativa. Modificação dos Suportes Fático
Ou Jurídico. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Jurisprudência do Pleno do STF.
Cessação Automática da Eficácia Vinculante da Decisão Tributária Transitada Em
Julgado. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, e de forma automática, a eficácia
vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, relativas a relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo, que lhes forem contrárias.
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011, 30 de março de 2011, da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, que concluiu que: i) quando sobrevier precedente objetivo
e definitivo do STF em sentido favorável ao Fisco, este pode voltar a cobrar o tributo,
tido por inconstitucional em anterior decisão tributária transitada em julgado, em
relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido; (ii) quando sobrevier precedente objetivo e
definitivo do STF em sentido favorável ao contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional em anterior decisão tributária transitada em
julgado, em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite
de prévia autorização judicial nesse sentido. Publique-se o presente Despacho e o
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 no Diário Oficial da União (DOU). (grifos da
Relatora)
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

No caso dos autos, formo meu entendimento a partir dos elementos concretos
acerca da matéria trazida para análise desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, considerando
a extensão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 aos demais tributos e não somente ao
IOF, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 interposto
pela União, que expressamente assentou para o caso concreto da recorrente que, uma vez
reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em julgado, proferida
no referido mandado de segurança, não pode a Fazenda Nacional exigir tributo com base em
legislação infraconstitucional superveniente.
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos
de benefícios de caráter previdenciário (MP no 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0, embora não trate especificamente desta
legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após a inovação legislativa em
questão.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de expressa
manifestação judicial a respeito da impossibilidade de legislação infraconstitucional
superveniente vir a retirar da agravante a sua imunidade tributária reconhecida por sentença
judicial transitada em julgado, entendo que a supremacia do Poder Judiciário está sedimentada e
não haveria possibilidade de entendimento em sentido contrário por órgão administrativo.
Poder-se-ia alegar que o Parecer PGFN no 492/2011 não afirma que esta decisão
deveria ser por si só capaz de produzir tais efeitos, pois o Parecer menciona que a decisão teria
que ter sido “confirmada em julgados posteriores da Suprema Corte”. Não há, contudo, um
marco claro de quando, então, se poderia afinal atribuir tal efeito àquela decisão do STF, o que
gera, data máxima venia, divergências sobre a matéria.
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não seria
sequer o caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à edição do enunciado da Súmula no 730 do STF,
publicada no DJ de 11de dezembro de 2003 e possui o seguinte teor:
“SÚMULA No 730
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO,
SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.”
Apenas a título argumentativo, poderia se pensar que a partir da publicação da
referida Súmula se teria, então, por cumprido o requisito vislumbrado pelo Parecer PGFN no
492/2011, na medida em que a súmula representaria a confirmação, em julgados posteriores da
Suprema Corte, do entendimento manifestado no RE no 202.700-6. Mas mesmo assim o caso dos
autos, segundo entendo, não estaria abarcado, pois diz respeito ao ano-calendário de 2002.
Entretanto, mesmo concordando com o teor da mencionada Súmula, esta, para
mim, é caso diverso do que versa o presente processo.
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para julgamento deste
Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida por meio de
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903520/2008-61

ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em relação aos demais tributos
também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da coisa julgada, estariam
mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente acerca da matéria, cujo precedente objetivo
e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria inconstitucional, valendo os efeitos desta
declaração para frente. Não para trás. E este é o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não
tínhamos a alteração sequer sumulada.
Portanto, embora não discorde do teor da referida Súmula no 730 do STF, também
não adentrando ao fato de a mesma ser ou não vinculante, concluo que, apenas a partir da sua
publicação na Imprensa Oficial é que se poderia entender ser ela capaz de fazer cessar os efeitos
da decisão judicial transitada em julgado a favor da recorrente no caso concreto, conforme já
reconhecido em duas oportunidades pelo Poder Judiciário.
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob.

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital